Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO SEM APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Exposto, no agravo interno, o fato e o direito em razões e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses com ataque aos fundamentos da decisão agravada, deve-se reconhecer o atendimento ao requisito da impugnação específica para a cognição recursal.

2. O magistrado possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas, de forma que, a alegação de julgamento contrário à parte da jurisprudência e/ou aos documentos por ela colacionados, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na decisão por falta de motivação, porque razões de fato e de direito para indeferir a gratuidade de justiça foram expostas no pronunciamento agravado.

3. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.

4. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.

5. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

6. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e desprovido.